Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-74.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800513-74.2023.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL ARAUJO DE BRITO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800513-74.2023.814.0094

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MANOEL ARAUJO DE BRITO JUNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. RECONHECIMENTO VÁLIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A CONDENAÇÃO PROVIDO.

1.

A sentença afirmou a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, por existirem dúvidas à confiabilidade do reconhecimento. Concluiu, assim, pela absolvição por insuficiência de prova suficiente para a condenação.

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa sem a observância do artigo 226 do CPP pode servir de lastro a eventual condenação.

3.
In casu
, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também pela prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial. Não constituindo o reconhecimento fotográfico a única prova contra o apelado.

4.

Tendo as vítimas reconhecido o acusado tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, na presença do Magistrado e do réu, em harmonia com outros meios de provas indiretas também confirmando a autoria, não há como afastar a capacidade das mesmas para lastrear um édito condenatório, o que autoriza a concluir que a Magistrada incorreu em
error in judicando
.

5. Recurso conhecido e provido, condenando o apelado às penas dos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 148 e 69, todos do Código Penal, a reprimenda de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
09
de
setembro
de 202
4
e término no dia
16
de
setembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, onde figura como apelado,
MANOEL ARAUJO DE BRITO JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA
(ID nº 17998645) que absolveu igualmente o ora apelado por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 130/133, ID nº 17998408), no dia 02/02/2023, por volta das 00h, a vítima Matheus Sato da Silva Martires foi até o sítio de sua família, ocasião em que foi em direção à casa do funcionário que fica nos fundos do imóvel, quando repentinamente foi abordado por 06 (seis) indivíduos, sendo que três deles possuíam armas de fogo.

Extrai-se dos autos que o funcionário, identificado pelo prenome SERGIO já se encontrava refém dos assaltantes. Assim sendo transcorrida 01 hora da restrição de sua liberdade, a vítima Matheus recebeu uma ligação de sua mãe e foi obrigado pelos criminosos a mentir e informar que estava com problemas em sua motocicleta e então precisaria que ela enviasse um carro para ajudá-lo.

Por sua vez, a genitora de Matheus pediu ajuda a um amigo da família, identificado como Charles Gleison, que foi até o local em uma motocicleta, acreditando estar indo auxiliar a vítima com o suposto problema de seu veículo.

Contudo, ao chegar ao local, Charles também foi abordado e mantido de refém pelos assaltantes.

Desse modo, passados alguns minutos, os denunciados obrigaram a vítima Matheus a levá-los até a sua residência, localizada na Travessa Magalhães Barata, residencial Garcia, bairro Centro, neste município, com a finalidade de subtraírem um carro.

Chegando na casa, os denunciados e seus comparsas abordaram as vítimas Lilian Lima da Silva, Rodrigo de Amorim Pinto e a criança Luiza Lima Sousa, de 09 anos de idade, ocasião em que as mantiveram em seu poder e subtraíram, mediante violência e grave ameaça empregada com arma de fogo, diversos objetos, tais como joias de ouro, sapatos, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 barbeador elétrico, vários documentos da vítima RODRIGO, pen drives com cópias de suas ações judiciais, 01 (um) Apple Whatch, CNH, cartões de crédito, carteira de advogado da OAB/PA, dentre outros, totalizando o valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Depreende-se dos autos que a vítima Rodrigo de Amorim Pinto foi privada de sua liberdade mediante sequestro e colocada no interior de seu automóvel, o qual foi usado para a fuga dos assaltantes e levado até o município de Marituba/PA, onde foi finalmente liberado.

Após investigações, chegou-se aos nomes dos denunciados como os autores do crime em comento, os quais participaram naquela mesma data, por volta de 21h50, do crime de roubo também nesta cidade, tendo como vítima ANA PAULA DA SILVA SOARES, que resultou na prisão em flagrante de ADRIELE PEREIRA MALCHER e DAYARA CARDOSO DO CARMO, bem como na fuga de seus comparsas, que dispararam contra a guarnição da Polícia Militar que saia ao seu encalço.

Convém salientar que, tanto ANA PAULA DA SILVA SOARES como as vítimas do fato ora noticiado, isto é, RODRIGO DE AMORIM PINTO e MATHEUS SATO DA SILVA MARTIRES reconheceram
MANOEL DE ARAUJO DE BRITO JUNIOR - ALCUNHA “PICADINHO”
e
RAFAEL DE SOUSA BARBOSAALCUNHA “DENTINHO”,
como autores do crime. Desta forma incidiu os acusados às penas dos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 148 e 69, todos do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 610/617, ID nº 17998645), após o desmembramento da ação penal, o réu Manoel de Araujo de Brito Junior foi citado pessoalmente, dando continuidade à instrução processual. Ao sentenciar o magistrado entendeu pela absolvição do mesmo, em razão da insuficiência de provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas
razões recursais
(fls. 632/649, ID nº 17998651), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, bem como, por sequestro e cárcere privado, em concurso material, previstos nos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 148 c/c 69, todos do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 653/657, ID nº 17998655), a Defensoria Pública opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 661/669, ID nº 18632459), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser reformada a sentença absolutória, para condenar o apelado pela prática do crime de roubo majorado e sequestro, em concurso material de crimes, tipificados no artigo 157, § 2º, Incisos II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 148,
caput
, c/c artigo 69, todos do Código Penal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, onde figura como apelado,
MANOEL ARAUJO DE BRITO JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA
(ID nº 17998645) que absolveu igualmente o ora apelado por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

1.

DA CONDENAÇÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

O Ministério Público requereu a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado e sequestro e cárcere privado em concurso material, alegando que o juiz ao absolver o acusado, não atentou para as provas constantes dos autos, que são uníssonas em demonstrar a tipicidade delitiva da conduta praticada pelo acusado.

Adianto que acolho o requerimento do
Parquet.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, prestadas no Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, pelos autos de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Reconhecimento de Pessoa e demais documentos juntados.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados em juízo, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado praticou os crimes descritos na denúncia.

A vítima MATHEUS SATO DA SILVA MARTIRES, alegou:

Que quando entrou no sítio para dar os remédios para sua cachorra foi em direção ao caseiro Sérgio e já estavam os 6 lá dentro e foi pego por eles. Que fez reconhecimento de 2 pelas fotos. Que só estava o depoente e o caseiro já rendido quando chegou. Que prenderam as vítimas e levaram muita roupa, relógio, cordões, sapatos, essas coisas, e uns 20 mil reais. Que mostraram as fotos de alguns e reconheceram os 2. Que no reconhecimento mostraram fotos de outros réus e entre eles reconheceu os acusados.
Que estavam todos com o rosto descoberto
. Que o reconhecimento foi feito no dia seguinte, o dia que foram na delegacia. Que a polícia contou que os 2 da foto haviam vindo com 2 mulheres para Tauá e já tinham feito um assalto antes e as mulheres tinham sido pegas.
Que tinha um com tornozeleira eletrônica, de bermuda, acha que era Picadinho.
Que tinha outro que estava de calça. Que o que estava com a tornozeleira eletrônica foi um dos dois que reconheceu por foto,
acha que foi o picadinho
.
Que ficou com a liberdade restringida por umas 05 horas, de 10 até umas 03 horas da manhã
. Que eles se chamavam pelos nomes, mas não lembra.
Que ficaram esse tempo todo olhando para eles, pois estava a luz acessa dentro da casa e eles não mandavam não olhar. Que havia 03 com armas, apontavam armas
, falavam para não fazer barulho que eles não iam fazer nada e iam fugir, mas que se fizessem barulho eles se alterariam. Que mostraram as fotos porque alguns policiais já conheciam. Que depois no assalto chegou o amigo chinês para ajudar com a moto, e ele também foi feito refém. Que ficaram duas motos no assalto, a do depoente e a do Charles (chinês),
que nisso os assaltantes foram até a vila com o depoente e deixaram os outros dois reféns amarrados
. Que foram até a casa do padrasto na vila, e ai pegaram seu padrasto Rodrigo e o carro dele. Que os policiais mostraram as fotos porque tinham uma suspeita de quem era, e aí mostraram as fotos e
o depoente reconheceu.

Após, a vítima LILIANE LIMA DA SILVA, mãe de Mateus, declarou:

Que o filho foi levar comida para cachorra no sítio e foi pego pelos assaltantes. Que depois chegaram todos na casa onde estava a depoente, e foi um pânico total, assustados, aquele monte de homem com arma gritando,
todos de cara limpa
.
Nenhum deles estava de capuz.
Que não fez reconhecimento, foi seu esposo quem fez. Que só viu as fotos que seu esposo lhe mostrou e confirmaram que eram eles. Que eles foram no quarto da sua filha de 10 anos e foi terrível, porque eles arrancaram cordão, brinco, e ela segurava o edredom e se tremia tanto que os dentes batiam. Que um dos assaltantes colocou a arma em cima da barriga dela. Que até hoje ela está nervosa. Que acredita que foi subtraído quase 30 mil reais. Que só o anel de formatura do seu marido estava avaliado uns 8 mil, mais 4 mil da pulseira deles, joias dos demais. Que foi localizado apenas o seu relógio da Apple via sistema, que estaria em Marituba, e depois acha que Belém, mas não recuperaram. Que a depoente não fez reconhecimento porque não foi na delegacia. Que tem as fotos deles.
Que reconheceram perfeitamente 03 deles
, que foi seu esposo quem mostrou as fotos.
Que estavam de bermudas e tinha um que estava de tornozeleira
. Que eles ficaram no kit net das vítimas uns 45 minutos, uma hora. Que viu 3 armas de fogo
.
Que eram 7 assaltantes. Que as consequências do assalto foram terríveis, que passou dias inteiros com seu corpo inteiro tremendo. Que ficou ainda mais nervosa com sua filha. Que no final ainda levaram seu marido e filho no carro, e não sabia se voltaria. Que eles saíram com seu marido, que deixou eles de carro em Marituba, e seu marido e filhos só voltaram umas 3 horas depois. Que os assaltantes estavam muito nervosos, batendo a arma na cabeça de seu marido. Que acha que viu fotos de 3 e reconheceu os 3.
Que, mostrada a foto da página 89 do processo, disse que reconhece a pessoa e que era um dos assaltantes, disse que era um dos assaltantes que estava mais nervoso, era o que mexia em todas as suas gavetas, procurando tudo, mexia até nas gavetas da cozinha, estava armado, e vestido de bermuda, mas não tem certeza se era o que estava de tornozeleira
.
Que acha que o que estava de tornozeleira era o que estava na porta.

A vítima RODRIGO DE AMORIM PINTO

confirmou em juízo:

Que
um deles deixou cair a identidade, vulgo picadinho.
E outro chamou a atenção porque tinha os dentes superiores bem sobressaltados, conhecido pelo vulgo de “dentinho”. Que deixou eles por trás do Max Domini, no conjunto habitacional, e foi lá que mostrava que estava o apple watch roubado da sua esposa. Que nenhum item roubado foi devolvido. Que identificou o “dentinho” pelas fotos, pelas fotos não tem a menor dúvida, porque eles foram muito presentes, e foi ele quem deixou a arma na barriga da sua filha, e viu sua filha se tremendo nesse momento. Que saiu sequestrado com eles, com arma na cabeça. Que ao passarem pela polícia na PA, eles disseram que se desse algum sinal, estourariam o miolo do depoente. Que o depoente e seu enteado, Mateus Sato, compareceram à delegacia para fazer o reconhecimento.
Que o depoente fez o reconhecimento, que foram apresentadas fotos coloridas deles e do vulgo picadinho foi apresentada a identidade também porque ele deixou cair. Que o picadinho estava com monitoramento. Que lembra que numa dessas situações alguém perguntou se ele tinha certeza que estava descarregado o monitoramento, ele disse que ali não pegava área.
Que lembra dos 2 que não tinham 1% de dúvida para não os reconhecer. Que não lembra se reconheceu os outros. Que não recorda se foram apresentados outros. Que quando chegaram até eles, parece que tinham duas pessoas envolvidas, e eles já tinham feito um assalto antes e estava fugindo, tanto que no caminho eles falaram “batemos a boa”. Que a identidade de um deles caiu não foi no assalto do depoente, mas parece que foi num assalto antes.
Que tem certeza que era o picadinho o que reconheceu na identidade, e tem certeza que estava de tornozeleira. Que pelo menos um estava de tornozeleira
. Que o da foto à pg 89 é o dentinho, que o reconhece pela característica de sua arcada dentária, que não sabe se ele estava de tornozeleira, que por estar sob grave ameaça acaba não conseguindo lembrar.
Que reconhece a identidade à fl. 76, que foi a identidade que mostraram que teria sido achada no assalto anterior, e reconheceu ele como sendo um dos assaltantes, sem sobra de dúvidas, porque ele tem uma deformidade bem determinante no rosto, que se assemelha a uma queimadura, mas acredita que seja alguma doença, e esse é o vulgo picadinho.

Por fim, a vítima CHARLES GLEYSON
, vulgo Chinês
declarou:

Que ocorreram na primeira parte do assalto, no sítio, dizendo que não tem conhecimento do resto, e não fez reconhecimento na delegacia. Que depois do acontecido mostraram foto perguntado se reconhecia. Que no momento pediam muito para ficar de cabeça baixa, mas tinha um que tinha mais comunicação. Que onde ficaram com eles no assalto era um ambiente claro, porque era dentro do quarto
. Que salvo engano tinha 1 com tornozeleira eletrônica. Que eles diziam muito que queriam ir embora do Tauá, que queriam fugir, perguntaram por onde saia da cidade. Que se não se engana, eles comentaram que estava sem sinal na tornozeleira.

Na sentença, o juízo de primeiro grau sustenta a inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, porém, tal fundamento não merece prosperar, haja vista o arcabouço probatório colecionado nos autos, logo, é cristalino que a referida sentença se encontra equivocada.

Não há que se falar em nulidade quanto ao reconhecimento do acusado pelas vítimas, por suposta e eventual inobservância do procedimento estabelecido no artigo 226 do CPP, uma vez que, a
metodologia estabelecida pelo dispositivo mencionado é para casos em que haja dúvida acerca da autoria delitiva, o que não foi o caso dos autos
, já que as vítimas elucidaram com exatidão ser o denunciado um dos agentes do crime sob apuração, descrevendo com precisão suas características físicas, as vestimentas por ele utilizadas, além de reconhecerem suas fisionomias, demonstrando, portanto, a certeza que tinham de que o réu executou o delito.

Pelos depoimentos em juízo restou amplamente esclarecido que as vítimas conseguiram identificar e individualizar os autores do crime desde a fase de investigação, dentre eles o réu MANOEL, a respeito de quem as caraterísticas físicas foram descritas e elucidadas em juízo pelos ofendidos, bem como seu
modus operandi
no momento da execução do crime, logo, havia certeza das vítimas quanto à identificação da autoria delitiva, o procedimento previsto no artigo 226 do CPP sequer seria necessário.

Ademais, foi relatado que o réu estaria usando tornozeleira eletrônica na hora do crime, porém na sentença é questionada tal afirmação, mas como diz a sentença, apesar de não ter sido possível obter dados sobre a tornozeleira, a SEAP informou que ela estaria
desligada no momento do crime
,
confirmando que SIM, o réu, estaria usando a tornozeleira eletrônica
, que foi um dos meios para seu reconhecimento.

Importante ressaltar ainda que sequer foi realizada perícia nas imagens, tornando inviável desqualificar o relato das vítimas restando amplamente esclarecido em juízo que as vítimas conseguiram identificar e individualizar os autores do crime desde a fase de investigação, dentre eles o réu MANOEL, a respeito de quem as caraterísticas físicas foram descritas e elucidadas em juízo pelos ofendidos, bem como seu
modus operandi
no momento da execução do crime, logo, havia certeza das vítimas quanto à identificação da autoria delitiva.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) In casu, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também pela prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial, aliado ao fato de que as vítimas encontraram o agravante pessoalmente na audiência de conciliação realizada no processo cível que moveram contra o acusado, ratificando que não havia dúvidas de que seria o autor do delito. Assim sendo, percebe-se que houve o reconhecimento fotográfico do paciente, em sede policial e judicial, e pessoalmente em audiência cível (...) Destarte, o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 714.860/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
(...) V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. (...) VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação
.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 15/02/2024).

Dessa forma, as vítimas confirmaram judicialmente, sob o princípio da ampla defesa e do contraditório, a dinâmica dos fatos criminosos imputados ao réu, não sendo retirada a credibilidade de seus depoimentos, restando claro das suas declarações, prestadas no Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, além das demais provas que figuram nos autos, que o réu praticou a conduta descrita na Denúncia.

Por essa razão, a tese absolutória é isolada e contrária aos autos, eis que nenhum elemento de prova foi produzido no sentido da não ocorrência do crime descrito na denúncia.

Acerca da validade do depoimento da vítima, destaco jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. BENS SUBTRAÍDOS E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELATO DA VÍTIMA CLARO E SEGURO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CAUSE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. 3.1. Não obstante, embora o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023). 3.2. Nesse contexto, é imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a incidência da referida nulidade. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a prisão da acusada ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturada poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse de parte dos objetos subtraídos. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade da autora, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão. (...) 3.4. O reconhecimento subsequente, ainda que realizado sem atender os ditames do art. 226 do CPP, foi apenas a confirmação de uma identificação que já havia sido praticamente estabelecida pelas circunstâncias fáticas do caso. As vítimas não foram submetidas a um procedimento sugestionável ou tendencioso, mas sim confirmaram a identidade de uma pessoa que já havia sido encontrada em posse dos objetos subtraídos, conforme descrito por elas próprias. 3.5. No caso concreto, o reconhecimento foi ratificado em juízo pela vítima Maria Tereza Nunes Diniz, que confirmou, sem hesitação, a participação da apelante no crime, inclusive, afirmando que foi ameaçada e injuriada pela ré em diversas oportunidades, bem como que meses após o ocorrido também a reconheceu vendendo chocolates na rua. Essa confirmação, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere ainda mais robustez ao conjunto probatório. 3.6. Nesse contexto, entendo que eventuais vícios formais no procedimento de reconhecimento na fase inquisitorial não têm o condão de comprometer todo o conjunto probatório, tampouco de gerar a nulidade pretendida pela defesa. No vertente caso, o reconhecimento serve como mais um elemento a corroborar as demais provas produzidas, não sendo, portanto, o único fundamento da condenação. Assim, independentemente do reconhecimento, restou comprovada a autoria delitiva. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal suscitada pela defesa. (...) 4.2. O relato da vítima mostra-se firme, coerente e repleto de detalhes que conferem verossimilhança à narrativa, não havendo qualquer indício de que tenha motivos para incriminar falsamente a acusada. Ademais, suas declarações encontram-se em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Nesse ponto, é imperioso ressaltar o valor probante da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela. Esta 1ª Câmara Criminal já se manifestou reiteradamente nesse sentido: Precedentes (Apelação Criminal - 0004108-73.2010.8.06.0036, Rel. Desembargador (a) SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 26/09/2023, data da publicação: 27/09/2023) e (Apelação Criminal - 0278091-12.2022.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 19/09/2023, data da publicação: 19/09/2023). (...)
(TJ-CE - Apelação Criminal: 01848872120168060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024).

Esclareço ainda, que a negativa de autoria do réu não encontra amparo em qualquer outro elemento probatório dos autos, motivo pelo qual não merece acolhimento, máxime em razão dos depoimentos das vítimas estarem em harmonia.

Diante disso, não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tendo as vítimas reconhecido o recorrido tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, na presença do Magistrado e do réu, em harmonia com outros meios de provas indiretas também confirmando a autoria, não há como afastar a capacidade das mesmas para lastrear um édito condenatório.

Assim, o réu praticou os crimes acertadamente tipificados nos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I e 148 c/c 69, todos do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância ficará com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena na fração de 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.

1ª fase:

adoto os mesmos argumentos para dosar a pena-base do segundo crime, direcionando-a ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Presença do concurso material de crimes, (artigo 69, do Código Penal), assim, procedo a soma das penas, fixando-a no patamar definitivo de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Expedição do competente mandado de prisão a cargo da autoridade competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PROVIMENTO à pretensão recursal,

condenando o acusado nas sanções dos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I c/c 148 e 69, todos do Código Penal, à
pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 17/09/2024